Tribunal: TJDFT
Processo: 0705643-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO No 118/2021. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXTINTA. REDIRECIONAMENTO DA COBRANÇA AOS SÓCIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A partir da revisão dos fatos e provas analisados na origem, não houve demonstração de que, em virtude da notificação impugnada na inicial, tenha havido redirecionamento da cobrança de débito tributário aos sócios da empresa dissolvida. Pelo contrário, o acervo fático-probatório dos autos demonstra que a notificação atacada se refere a processo administrativo-fiscal que tramitou em desfavor da pessoa jurídica extinta, sem indicação explícita de que os sócios tenham sido considerados sujeitos passivos da obrigação tributária nela descrita. Nesse contexto, evidenciada a inexistência de redirecionamento do débito fiscal aos sócios da empresa devedora baixada com base na notificação atacada, escorreita a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
2. Apelação cível conhecida e desprovida.